Tribunal: STF
Processo: Pet 8054
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-20
Data de publicação: 2019-09-20

Ementa:
Ementa: PETIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. CESSAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECLÍNIO SUPERVENIENTE. INVESTIGADOS NÃO MAIS DETENTORES DE CARGOS COM PRERROGATIVA DE FORO. REMESSA À JUSTIÇA ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE PROCESSAMENTO EM COMUM DE INVESTIGAÇÕES INDEPENDENTES E DESCONEXAS. REDIRECIONAMENTO DE PARTE DELAS À JUSTIÇA FEDERAL. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem suscitada nos autos do INQ 4.435, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, decidiu ser a Justiça eleitoral competente para processar e julgar crimes de titula eleitoral e os comuns a eles conexos. 



    2. Em se tratando de inquérito criminal deflagrado para apurar a suposta prática de delitos comuns e eleitorais, há a sobreposição da esfera jurisdicional especializada para o processamento do caso. 



    3. Declinada a competência em favor da Justiça Eleitoral das investigações pertinentes a determinado conjunto de fatos ilícitos, não mais incumbe ao Supremo Tribunal Federal proceder à revista do inquérito para, sob nova ótica ministerial e ampla cognição das provas e dos fatos, proceder ao exame da existência ou não de conexão entre as hipóteses delitivas em apuração. Tal avaliação, a partir de então, é de competência da Justiça Especializada. 



    4. Agravo regimental desprovido.